Tribunal: TJDFT
Processo: 0727728-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] de procedência do pedido e de rejeição da reconvenção, a ré/reconvinte, Danielle Coutinho Cavalcante, interpusera recurso de apelação[2]. Já o autor, conquanto devidamente intimado, deixara transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso[3]. No entanto, depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera o recurso de apelação interposto – Dra. Cibelle Dell’Armelina, OAB/DF no 35.232 – não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo da ré/reconvinte não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovido de lastro para patrociná-la, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídica desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação à firmatária do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 39280532, fls. 365/369. [2] - Apelação – ID 39280538, fls. 379/385. [3] - Certidão – ID 39280542, fl. 389. [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)